Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Consumidor e administrativo. Apelação Cível. Ação revisional. Caesb. Serviço de fornecimento de água. Cobrança. Valor. Discrepância do consumo médio. Ato administrativo. Presunção relativa de veracidade. Revisão de faturas. Devida. Média dos últimos meses.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação revisional cumulada com obrigação de fazer movida em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB que julgou improcedente os pedidos iniciais para que fosse revisada a fatura de débito de água de novembro de 2021; para que fossem suspensas as cobranças indevidas ou, em caso de pagamento do valor da dívida no curso do processo, para que haja a condenação da requerida à restituição do que foi pago em dobro.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: i) em definir se há regularidade na cobrança da fatura do serviço de água no mês de novembro de 2021 e seguintes e ii) se a cobrança de valores decorreu da correta apuração da média anual de consumo.
III. Razões de decidir
3. A relação que vincula o consumidor e a CAESB é de consumo, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança da fatura em virtude da inversão do ônus da prova.
4. Incumbe à concessionária demonstrar o consumo exorbitante do serviço de água, não o fazendo, impõe-se a revisão do consumo do imóvel pela média dos últimos meses.
5. A presunção de veracidade de que goza o ato administrativo é relativa e, se o consumidor demonstra que o valor faturado da conta de água é excessivo em relação ao padrão de consumo médio, é do fornecedor do serviço o ônus de demonstrar a exatidão do consumo apurado.
6. No caso, a concessionária ré/apelada deixou de demonstrar os motivos que inviabilizaram a leitura do hidrômetro do estabelecimento da apelante/autora nos meses de setembro e outubro de 2021, bem como que o consumo exorbitante do serviço de água apurado no mês de novembro de 2021 e seguintes, decorreu da média anual de consumo, ônus que lhe incumbia.
7. As provas produzidas são suficientes para demonstrar que houve cobrança indevida nos valores lançado na fatura de novembro e nas seguintes, de modo que cabível a revisão das faturas e do consumo de água do imóvel pela média dos últimos meses.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese do julgamento: “Comprovada a falha na prestação do serviço público decorrente da cobrança indevida nos valores lançado na fatura de novembro e nas seguintes, cabível a revisão das faturas e do consumo de água do imóvel pela média dos últimos meses”.
_____________
Dispositivos importantes citados: CDC, art. 14 e parágrafos.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1165980, 07205420220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no PJe: 23/04/2019;
TJDFT, Acórdão 1131896, 07129126920178070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no PJe: 29/10/2018;
TJDFT, Acórdão 1093206, 07002844820178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018;
TJDFT Acórdão 1086547, 07074737720178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Tjdft, Acórdão 1155546, 07060089620188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019.